Tribunal: TJMT
Processo: 1012656-51.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012656-51.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NADIA DE OLIVEIRA - CPF: 346.199.411-15 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE FATURAS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. DESVIO DE ENERGIA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO OU NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c revisional de faturas c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais.

2. A concessionária de energia elétrica imputou à consumidora débitos nos valores de R$ 504,00 e R$ 346,47, ambos com vencimento em 25/02/2021, a título de recuperação de consumo, após constatação de suposto desvio de energia no ramal de ligação.

3. A apelante sustenta a regularidade do procedimento de recuperação de consumo, alegando o cumprimento dos requisitos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL e a inexistência de danos morais.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da cobrança de recuperação de consumo realizada pela concessionária de energia elétrica; e (
ii
) analisar a ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes da cobrança questionada.

III. Razões de decidir

5. A concessionária de energia elétrica não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do procedimento de recuperação de consumo, especialmente quanto à apuração dos valores cobrados.

6. O histórico de consumo da unidade consumidora demonstra que os valores faturados no período questionado não apresentam discrepância significativa em relação à média histórica de consumo da autora, que se manteve em torno de 346 kWh.

7. A mera alegação de irregularidade no medidor não é suficiente para impor ao consumidor o ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.

8. A cobrança indevida, por si só, não é capaz de gerar dano moral indenizável, configurando mero aborrecimento cotidiano, especialmente quando não acompanhada de outras circunstâncias agravantes, como a efetiva suspensão do serviço essencial ou a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito.

9. Não há comprovação nos autos de que tenha ocorrido a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora ou a
negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência das faturas questionadas.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A concessionária de energia elétrica deve observar rigorosamente os procedimentos previstos na Resolução da ANEEL para a caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, sendo inválida a cobrança de recuperação de consumo quando não demonstrada de forma clara e inequívoca a metodologia utilizada para o cálculo dos valores cobrados. 2. A mera cobrança indevida, por si só, não é capaz de gerar dano moral indenizável, configurando mero aborrecimento cotidiano, especialmente quando não acompanhada de outras circunstâncias agravantes, como a efetiva suspensão do serviço essencial ou a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito."
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1012656-51.2021.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

NADIA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Revisional de Faturas c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
,
movida por
NADIA DE OLIVEIRA
, a qual julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados
na inicial, para declarar
indevidas as faturas nos valores de R$ 504,00 (quinhentos e quatro reais) e R$ 346,47 (trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos), ambas com vencimento para 25/02/2021, determinando que fosse realizada nova leitura referente ao mês questionado, condizente com a média dos últimos 12 meses anteriores ao reclamado pela autora, bem como condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais)
, conforme sentença de
ID
321320401
.

Por fim, condenou

a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
1
5
% (
quinze
por cento) sobre
o
valor
da
condenação
.

Nas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a regularidade do procedimento de recuperação de consumo, alegando que
foram respeitados todos os procedimentos dispostos nos artigos 129 e seguintes da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Afirma que foi constatada irregularidade na unidade consumidora da autora, consistente em desvio de energia, conforme Termo de Ocorrência n° 821989, devidamente acompanhado e assinado pela responsável pela UC no momento do procedimento.

Argumenta que, por se tratar de desvio externo, não há necessidade de retirada do medidor e envio para perícia técnica
, bem como,
que a consumidora foi devidamente notificada sobre o procedimento e teve oportunidade de apresentar recurso administrativo.

Defende a inexistência de danos morais, pois a cobrança foi devida, sem qualquer má-fé, assim como não cabe a alegação de que o procedimento adotado pela ré seria irregular, também não há motivos para ter havido a condenação da recorrente em indenização por danos morais, já que não houve a prática de nenhum ato ilícito por parte da concessionária de serviços públicos.

Por fim, r
equer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
321320417
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1012656-51.2021.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

NADIA DE OLIVEIRA

V O T O

Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Extrai-se dos autos que a controvérsia se limita em reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da
concessionária/apelante, realizada no padrão da residência da autora no dia 09/10/2020, obtendo a informação de que havia sido constatada uma anormalidade "DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE
LIGAÇÃO
", na qual foi apurado consumo a menor, resultando em um valor total de R$ 850,47 (oitocentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos), representada por duas faturas nos valores de R$ 504,00 (quinhentos e quatro reais) e R$ 346,47 (trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos), ambas com vencimento para o dia 25 de fevereiro de 2021 a título de recuperação de consumo na unidade consumidora da parte autora.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 821989 (ID 321320405), constatou irregularidades na Unidade Consumidora da parte autora, o qual, concluiu por "desvio de energia no ramal de
ligação
", bem como que tal procedimento foi acompanhado pela consumidora, que inclusive assinou o TOI, tendo sido anexadas fotografias que demonstram a irregularidade.

Porém, não se pode imputar a irregularidade à parte autora, uma vez que, conforme se vê do extrato "Consumos do Cliente" juntado pela própria concessionária/apelante, demonstra que os valores faturados no período questionado não apresentam discrepância significativa em relação à média histórica de consumo da autora. Conforme demonstra o histórico

(ID 321320408),
o consumo desses meses se manteve dentro da média de consumo, qual seja, 346 kWh
, vejamos:

Outrossim, embora tenha sido alegada a irregularidade no medidor, esta não é suficiente para impor ao consumidor o ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.

De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Nesse contexto, o magistrado singular bem fundamentou,
verbis
:

“[...]

Em se tratando de alegação negativa, e, de ter sido acionada a ré a defender-se,
a mesma
trouxe aos autos a
argumentação de que, trata-se de valores cobrados. Apresentou em sua defesa, argumentos de que agiu no exercício regular do direito.

Com a peça de bloqueio a requerida nada apresentou, ou se limitou apenas a fornecer documentos administrativos que em nada contribuem para meu convencimento.

Ou seja, não trouxe em sua peça de defesa documento valido. Quando juntou aos autos, em nada trouxe para sua defesa.

Na mesma ótica, vejamos que o consumidor sempre é o mais prejudicado de tais situações que aliás, tem se tornado corriqueira sobretudo neste Juízo.

Quando o consumo acaba sendo inferior à média de consumo, os consumidores estão sendo cobrados indevidamente, com a penalidade imposta de forma indevida, o que gera uma cobrança indevida, conforme artigo 42 do CDC: [...]
”
(ID
321320401
, p.
3
)

Nesse contexto:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia
e também
da declaração de
inexistência do débito daí oriundo. Mantém-se o valor fixado para os honorários advocatícios que cumpre a função de remunerar com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito.
(REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018,
Publicado
no DJE 21/09/2018)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor
.
(Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018,
Publicado
no DJE 23/11/2018) (
g.n
.)

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou a inexigibilidade do
s
débito
s
de recuperação de consumo.

No que diz respeito ao pleito da indenização por danos morais,
com razão a parte apelante
, uma vez que não há qualquer comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia
ou mesmo a inclusão do nome da parte autora em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APELO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO 414/2010 - NÃO OBSERVADO – COBRANÇA INDEVIDA DOS DÉBITOS REFERENTES À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. APELO DO CONSUMIDOR –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS.

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há falar em indenização por dano moral in
re

ipsa
em decorrência da mera cobrança indevida de valores. Assim, considerando que o nome do consumidor não foi inscrito nos órgãos de restrição ao crédito e que a pretensão indenizatória se firma tão somente na cobrança dos débitos, sem reparos ao capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.
”
(N.U 1007316-60.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021,
Publicado
no DJE 16/09/2021) (
g.n
.)

Dessa forma, como a mera cobrança de valor indevido não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, razão pela qual não prospera a irresignação da parte autora para que a concessionária de energia/requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar
o ato sentencial tão somente para afastar o valor indenizatório dos danos morais
, determinando o rateio entre as partes de 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026